Tribunal: STF
Processo: RHC 257703
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 211.577/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL PENDENTE NA ORIGEM. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (eDOC 72)



    Trata-se de writ originariamente interposto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, buscando a revisão das condenações por tráfico - transitadas em julgado, em ações penais e comarcas distintas - de Jefferson Luís dos Santos Xavier e Edélcio Ferreira, para que, à luz da orientação do STF no tema 506 da repercussão geral, suas condutas fossem desclassificadas para a do art. 28 da Lei de Drogas.



    O TJMG analisou o mandamus em relação a Edélcio Ferreira mas sem dele conhecer, por entender que a matéria só poderia ser tratada no âmbito de revisão criminal. (eDOC 40, p. 4) 



    O recurso ordinário em HC não foi conhecido pelo ato coator, contra o qual a defesa interpôs este novo recurso ordinário.



    Em suas razões, alega-se que Edélcio Ferreira portava pequena quantidade de maconha, quantidade significativamente inferior à de 40 g indicada no recurso paradigma do tema 506. (eDOC 78, p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam reavaliadas as condenações.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 243.318, que impugnava a condenação originária de Jefferson Luís dos Santos Xavier, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de conhecer de ofício do writ quanto ao paciente Jefferson Luís dos Santos Xavier, por se tratar de reiteração do pedido no HC 243.318, em que entendi que sua conduta não poderia ser enquadrada no tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Prosseguindo, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF). 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal e que a tese defensiva não teria sido examinada pela autoridade coatora. (eDOC 75, p. 2)



    Verifico que o recorrente Edélcio foi condenado pela conduta de “por diversas vezes (...) entrega(r) drogas ao denunciado Gabriel Antônio e aos adolescentes G.F. e O.A.S., que por seu turno, entregavam as drogas a terceiros e, posteriormente, repassavam os valores a Edelson (sic)”, como constou da denúncia (eDOC 13, p. 3). Tais drogas seriam cocaína e maconha, diferentemente do alegado na petição recursal. 



    No julgamento do tema 506 da sistemática da repercussão geral, a Corte assentou que:



    “5. A presunção do item anterior (de posse para uso próprio quando a quantidade de maconha é de até 40 gramas) é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia... ”



    Todavia, ao cabo de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer, o recorrente foi definitivamente condenado pela conduta de vender drogas, que não foi objeto de qualquer intervenção pela decisão do RE-RG 635.659. Ainda que ocorresse hoje seu julgamento, ele seguiria os mesmos termos da sentença condenatória.



    A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do recorrente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conhecer da irresignação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente